Tribunal: TJES
Processo: 5001905-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANA HELENA QUINTELA COUTINHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
IVANA HELENA QUINTELA COUTINHO
contra sentença (id 5921661) proferia pelo juízo da 2ª Vara Cíveld e Guarapari que, nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES SA julgou improcedente o pleito autoral.

Apelação da parte autora sustentando, em suma, que a recorrente ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face do ora recorrido, pois, na data de 19 de janeiro de 2023, teria recebido uma ligação, com o mesmo número da central de atendimento da recorrida (27 3383- 2030), informando ser do setor de segurança do banco. Na ocasião, o suposto atendente tinha todos os seus dados, tendo a recorrente apenas confirmado que se tratava dela. O pseudo atendente informou que estariam tentando efetuar uma compra, por meio do sistema PIX, na cidade de Cariacica, perguntando se a recorrente reconhecia a compra. A recorrente informou que não reconhecia, tendo sido orientada a bloquear a conta. O pseudo atendente informou que, para cancelar a compra, deveria bloquear seu aplicativo, tendo indicado outro aplicativo para a realização do referido bloqueio.

Posteriormente, observou a apelante que haviam sido realizadas duas transferências (via PIX) para desconhecidos. Após constatar que estaria diante de um golpe, ligou para o mesmo número do cartão (27) 3383-2030 – Central de Atendimentos do Banco- e solicitou o bloqueio do aplicativo Home Bankin e o atendente a orientou a se endereçar à Agência Bancária, mas a Instituição Financeira recusou-se a estornar o valor transferido.

Afirma ainda a recorrente que a falha na prestação do serviço está evidenciada em vários aspectos, dentre eles: o vazamento de dados da recorrente, a facilidade em se clonar o número de sua central de atendimento, a não comunicação pessoal aos clientes, a falta de segurança no aplicativo do banco e da omissão ao não realizar bloqueios após ser comunicada, estando todos intimamente ligados. Continua declarando a apelante que a falta de segurança do aplicativo está configurada, pois o sistema do banco em nenhum momento agiu preventivamente para tentar bloquear as transferências de todo o saldo da recorrente via PIX, operações que fogem totalmente do perfil da recorrente, e, ainda, permitiu a conclusão de um empréstimo, em menos de minutos.

Após transferirem todo o saldo da recorrente, os golpistas ainda conseguiram mais crédito por meio do cheque especial, pelo próprio aplicativo, em menos de minutos e mesmo sem qualquer saldo em conta.

Assim, requer que o Banco Banestes SA seja considerado como responsável civil de forma objetiva e exclusiva pelo dano, e eventualmente, seja aplicada ao caso a culpa concorrente, de forma proporcional a culpabilidade das partes. Pugna pela reforma do édito para que o banco réu seja condenado ao pagamento dos danos de ordem material e moral vindicados.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo, aos seguintes argumentos, resumidos: 1) a própria recorrente, como reconhecido pelo juízo de piso, confessa que atendeu aos comandos da falsa central telefônica dos criminosos, e deste modo, permitiu que o estelionato fosse praticado; 2) todos os atos cometidos durante a execução do crime e posterior consumação são alheios à vontade e ambiente do sistema do Banco, ora recorrido, ou seja, se trata de caso externo, e não interno, como leva a crer a recorrente; 3) acaso provido o recurso da autora, requer de forma subsidiária, a incidência do artigo 945, do CC, e a fixação do quantum de danos morais nos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conheço do recurso
, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e passo ao exame de seu mérito.

Depreende-se da análise dos autos que a apelante foi vítima do chamado “
golpe da falsa Central Telefônica
” na data de 19/01/2022. Nesse golpe, os criminosos entram em contato com as vítimas por meio de número idêntico ao da Central de atendimento da instituição financeira, aduzem que transações financeiras fraudulentas foram realizadas nas contas bancárias das vítimas, que por sua vez, alegam que desconhecem as transações, ocasião em que os criminosos declaram que o aparelho telefônico ou o aplicativo do banco das vítimas precisa ser atualizado ou bloqueado, e que enviarão links por SMS para tal ato, e em questão de minutos, a apelante observou que foram realizados dois pix transferindo valores de sua conta-corrente, nas quantias de R$ 9.596,25 às 17h08m49s e R$ 4,387,00 às 17h10m55s, o que resta comprovado no ID 5921515.

Como é cediço, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras
".

Em princípio, a situação narrada poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do réu, devido à facilitação pela parte autora na atuação dos fraudadores, como entendeu o Magistrado de piso, o qual julgou improcedente o pleito autoral.

Entretanto, a Instituição Financeira não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos ao autor, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas. Explico:

Houve acesso não apenas aos dados da conta da autora, mas a própria utilização de número IDÊNTICO do canal de atendimento oficial do banco, o que restou comprovado aos id’s 5921519 e 5921515.

Ademais, as transações foram realizadas de forma sequencial, em
menos de dois minutos entre si
, ou seja, em curto espaço de tempo, e mais,
em grandes quantias
, sendo a primeira em significativo valor de
R$ 9.596,25
(nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) extraído da conta poupança de Ivana que ficou zerada, e a segunda também em elevado valor de
R$ 4.387,00
, de sua conta-corrente, que ficou com saldo negativo, adentrando no crédito “cheque especial” associado à conta, totalizando a soma de R$ 13.983,25 retirada de forma absolutamente fora do perfil de Ivana, conforme demonstram os extratos juntados ao evento 5921515, fl.06 e 5921647.

Aliás, cito elucidativo trecho do voto da Ministra Nancy Andrigui, da Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 2.052.228-DF, em 12.09.2023, verbis:

“
(...)

8. A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

9. Veja-se que,
nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados.

Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e,
portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos
.

10.
A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o
dever de segurança
que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, acarreta falha da prestação de serviço.
E é precisamente esta falha que permite que o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros
.” Grifei.

Portanto, resta configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracterizado o fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela correntista.

Reitero que, na presente hipótese, se observa a utilização de um canal oficial de atendimento para a prática da fraude e que as transações efetivadas não eram recorrentes ou comuns para o perfil da correntista, situação que imporia à instituição financeira adotar medidas de segurança para impedir transações suspeitas ou fora do padrão de seu perfil, afinal, as transações discrepantes do perfil do consumidor quando autorizadas pelo banco sem nenhum tipo de alerta eficaz (v.g., mensagem SMS, e-mail, ligação telefônica ou bloqueio preventivo) também configuram falha na prestação do serviço.

A participação do autor (com vontade viciada) para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade, que no contexto, também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 e §1º do Código de Defesa do Consumidor:
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
§1º.
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar".

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes caracterizam fortuito interno, quando comprovada a falha da Instituição Financeira, como na hipótese, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados, ainda que tenham sido utilizados cartão e senha do correntista, por sinal, justamente quando destoarem do perfil do cliente. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira
. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).Grifei.

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - SENTENÇA MANTIDA - Tratando-se de relação de consumo, o prestador do serviço responde pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa - A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento - É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes. (TJ-MG - AC: 50069886220228130027, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 28/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023).

Portanto, a falha na prestação dos serviços pela apelada impõe a obrigação de restituição da soma de R$ 13.983,25, transferida da correntista em decorrência da fraude efetuada em razão do defeito na prestação dos serviços da instituição ré.

Não há dano material no valor de R$ 5.784,48 a ser indenizado uma vez que a parte autora afirma em sua inicial que tal valor decorre de empréstimo por ela mesma celebrado, ainda que para quitar seu saldo devedor negativo da conta bancária e outras dívidas.

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Creio por razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Pelo exposto, conheço
dou

provimento
ao recurso, e reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco apelado ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 13.983,25, acrescida de correção monetária a contar da data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora da citação (art. 405, CC); bem como indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação.

Invertidos os ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com o valor das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, a considerar os critérios previstos no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.